Tribunal: TJMT
Processo: 1044640-85.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044640-85.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JULIA MARIA DE LIMA - CPF: 537.439.971-34 (RECORRENTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), EDUARDO GEORGE FERNANDES DE MACEDO - CPF: 000.605.281-92 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1044640-85.2023.8.11.0001.

Origem:
8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente/Recorrido:
JULIA MARIA DE LIMA.

Recorrido/Recorrente:
BANCO BRADESCO S/A.

Relator
:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE
PROVA DO EFETIVO DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NÃO DEMONSTRADO
-
SIMPLES ATOS DE COBRANÇA -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –

RECURSO DO RECLAMADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 04 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 195942662, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Ainda, declarou inexistente o contrato que deu origem aos descontos indevidos efetuados pelo reclamado diretamente na aposentadoria da reclamante, condenando a instituição bancária reclamada a ressarcir a autora,
na modalidade simples
, da soma dos valores descontados no período de
08/2018 a 08/2023
, na importância de
R$ 2.787,40 (dois mil e setecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos)
, corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Dessa sentença recorreram a reclamante e o reclamado, aquela objetivando a
repetição do indébito
,
em dobro
, nos termos do art. 42 do CDC, bem como a
majoração dos danos morais
, enquanto o demandado, em suas razões recursais, alega:

1) A ausência de ato ilícito – Débito regular;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório;

4) A aplicação dos juros a partir da sentença condenatória.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes nos ids. nºs 195942669 e 195942672.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, a autora, desde o mês de
março/2018
, teve valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário pelo demandado, a título de
RESERVA DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO
, totalizando a quantia de
R$
2.978,20 (dois mil e novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos),
que afirma não ter solicitado.

Nesse caso, cabia ao reclamado demonstrar a contratação pela autora do serviço discutido nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

Desse modo, acertada a decisão monocrática
ao
declarar inexistente o contrato discutido nos autos
.

Por outro lado, da análise detida dos autos, vê-se que
a parte autora não logrou êxito em demonstrar os efetivos descontos em seu benefício previdenciário, cujo ônus lhe cabia.

Isso porque, nos documentos anexados no id. 195941849 constam apenas a
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL

(RMC)
.

Logo, não restando demonstrado o efetivo desconto no benefício previdenciário da parte autora,
não há que se falar em repetição do indébito, nem mesmo em indenização por danos morais
.

No caso,
o evento exposto demonstra simples atos de cobrança, fatos estes insuficientes a caracterizar a obrigação de indenizar
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO DE DESCONTO DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE DESCONTOS. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Demonstrada a simples reserva de quantia a título de RMC, sem o efetivo desconto de numerário, não há que se cogitar em reparação por danos morais e repetição do indébito
.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.273289-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/02/2022, publicação da súmula em 24/02/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. NEGÓCIO BANCÁRIO. COBRANÇA SUPOSTAMENTE INDEVIDA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE EM PROCESSO ANTERIOR.
MEROS ATOS DE COBRANÇA, POR TELEFONE, MENSAGEM OU CORRESPONDÊNCIA, AINDA QUE DE DÉBITO INEXIGÍVEL, NÃO CONFIGURAM PREJUÍZO IMATERIAL INDENIZÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
SIMPLES DISSABOR SOFRIDO PELA CONSUMIDORA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A EXISTÊNCIA DE QUALQUER SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Recurso Cível Nº 71004954533, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Paulo Cesar Filippon, Julgado em 19/09/2014). (grifei)

Ademais, não há no presente feito qualquer demonstrativo ou indicação de protocolo de atendimento no sentido de que a autora tenha buscado uma solução administrativa junto ao demandado.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo
reclamado
para
afastar
a condenação
a título de devolução de valores e indenização por danos morais
,

mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95
. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pela
reclamante
, condenando-a ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024